Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA DE FRIGIDEIRA COM TAMPA. PESSOA DE BAIXA RENDA. VALORES SIGNIFICATIVOS. LESÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVOLUÇÃO DA FRIGIDEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente a ação de cobrança para condená-la ao pagamento de R$ 4.718,26. Em seu recurso ressalta que “no dia 08/02/2022, a recorrente foi convidada por uma amiga para participar de uma reunião conduzida por um representante da empresa recorrida, com o propósito de adquirir conhecimentos sobre hábitos alimentares saudáveis para incorporar ao seu dia a dia”, sendo que “ao término da reunião, o recorrido informou que, caso alguma das participantes conseguisse reunir 10 pessoas para o próximo encontro, receberia não apenas as panelas, mas também um brinde adicional. Para isso, bastava a pessoa fornecer o seu CPF que esta já estaria habilitada”. Destaca que somente recebeu a panela e o brinde alguns dias após a reunião, sendo que somente teve ciência do conteúdo ao abrir a encomenda. Ressalta que buscou entrar em contato com o autor para devolver o produto, sem sucesso. Alega que não possui as provas, eis que o seu celular foi roubado, de modo que sequer possui aparelho telefônico, recebendo recados por intermédio do telefone de uma amiga. Assim, defende que a situação configura vício de consentimento, eis que assinou o contrato acreditando que se tratava de um brinde, sendo que jamais iria adquirir uma panela de valor acima de R$ 3.500,00. Enfim, destaca estar com a panela, que não foi utilizada, eis que pretende a sua devolução.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Trata-se de ação de cobrança referente à compra de uma frigideira de 20cm (com tampa), acrescido de um kit de talheres, pelo valor de R$ 3.698,83 em 30 parcelas. A parte autora é pessoa idosa, e sobrevive mediante benefício assistencial, ressaltando receber cerca de R$ 600,00 mensais e que se precisar pagar o valor cobrado pela panela irá passar fome. Pontue-se que o seu caso não é isolado, eis que em pesquisas no sistema informatizado deste Tribunal e na internet é possível constatar que muitas pessoas, sobretudo residentes em locais de baixa renda, são rés em ações de cobrança / execuções decorrentes de compras das panelas da marca indicada nos autos, com valores significativamente acima do razoável, mesmo se comparado a produtos de alta qualidade.
V. Nos termos do artigo 157 do Código Civil “Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta”. Na hipótese, há evidente vício de consentimento, eis que uma pessoa que depende de benefício assistencial não detém condições de arcar com a compra de uma frigideira (de 20cm - tamanho entre pequena/média; e com tampa) pelo valor aproximado de R$ 3.700,00, mais de 10 vezes acima do valor de frigideiras de altíssima qualidade de outras marcas. Assim, ainda que a parte ré defenda que o contrato indicava os valores devidos, constata-se a existência de lesão, eis que a autora, por inexperiência, se obrigou a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.
VI. Desse modo, inviável acolher a pretensão de pagamento do valor indicado pela parte autora, sendo necessário o retorno das partes às condições anteriores. Assim, e considerando que se trata de ação de cobrança, deve o pedido ser provido em parte tão somente para determinar que a parte ré efetue a devolução da panela para a parte autora.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação de parte ré ao pagamento da quantia de R$ 4.718,26, devendo apenas efetuar a devolução da frigideira (com tampa) para a parte autora. O demandante deverá buscar o produto na residência da parte ré no prazo de 30 dias contados da publicação do acórdão, ocasião em que deverá assinar um recibo quanto à entrega do produto. Após aquele prazo a parte ré não precisará devolver o produto. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. O juízo de origem deferiu a nomeação de defensor dativo para a parte ré, nos termos do Acordo de Cooperação no 010/2022 (ID 57284637), o qual estabelece medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”. Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. §1o O juiz competente deve arbitrar os valores dos honorários, dentro dos limites do Anexo deste Decreto, em cada caso, observando: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso”. Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor da advogada dativa da parte ré, Dra. Mayara Estefane de Castro Coelho Lima, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), decorrente do recurso inominado interposto. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.